Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719819-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: WALTER PINTO DE OLIVEIRA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a sentença, de ID n.o 51154720, proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília, que confirmou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e julgou procedente o pedido autoral para que a apelante providenciasse o tratamento do apelado. No ID n.o 56326944, o acórdão foi publicado e o prazo para interposição de recurso findou em 04/04/2024. No ID n.o 57676272, a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) apresentou pedido de substituição do polo passivo da demanda, tendo em vista a assunção da carteira de clientes ativos da Unimed-RIO, os quais foram transferidos para a Unimed-FERJ, conforme documentação de IDs ns.o 57676273 a 277. Antes de decidir sobre o pedido de ID n.o 57676272, determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão, bem como que intime a parte contrária (autora/apelada) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1o do art. 109 do CPC. Em seguida, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador